Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-31.2023.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003662-31.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 143.176.044-77 (RECORRENTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILTON CLEITON DE LIMA - CPF: 068.244.374-33 (VÍTIMA), ILDO RUFINO - CPF: 792.991.561-15 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), DAISA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 054.315.021-66 (ASSISTENTE), JANIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.572.451-70 (ASSISTENTE), KELBER COSTA MENDES - CPF: 606.661.383-97 (ASSISTENTE), KELUINYNG KLAYN ROYTY SILVA - CPF: 043.811.941-01 (ASSISTENTE), LISSANDRA CAMILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 077.690.014-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003662-31.2023.8.11.0045

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES, FURTO SIMPLES E PORTE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2o, INCISOS II, E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003662-31.2023.8.11.0045

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio simples
, furto e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos
artigos 121,
caput
, c/c 155,
caput
, do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003
(id. 197930814).

Em suas razões recursais, a defesa de
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
requer a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente por ausência de prova de autoria (id. 197930821)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 197930823).

Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 197930824).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 204160170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003662-31.2023.8.11.0045

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a defesa de
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
requer a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente por ausência de prova de autoria.

In casu
, o réu, foi denunciado pela prática dos delitos de homicídio, furto e porte de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos (id. 197930688):

“1o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Tchó”, situado na Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, Bairro Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, após adquirir de maneira escusa, manteve sob sua guarda arma de fogo – não apreendida –, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO – HOMICÍDIO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 17h00min, na Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, Bairro Tessele Júnior, nas imediações da Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, imbuído de animus necandi (intento de matar), matou o ofendido Denilton Cleiton de Lima, valendo-se para tanto de 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, possivelmente cal. 38 – não apreendida –, para efetuar os disparos que provocaram as lesões descritas no Exame de Necropsia de id. 116031750 – Pág. 1/8.

3o FATO – FURTO SIMPLES:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 17h00min, na Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, Bairro Tessele Júnior, nas imediações da Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, imbuído de animus furandi (intento de furtar), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) pistola, modelo 938, cal. 380, da marca Taurus, de propriedade da vítima Denilton Cleiton de Lima, conforme relatório de diligência policial de id. 116031753 – Pág. 1/4.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, precisamente no interior do denominado “Bar do Tchó”, o denunciado WANDERSON estava mantendo sob sua guarda, especificamente junto ao corpo, um revólver, mesmo sem possuir autorização para portar arma de fogo.

Nesse contexto, extrai-se do autuado policial que, em dado momento, a vítima Denilton chegou no local, também portando uma arma de fogo, sendo certo que, após breve entrevero com o denunciado WANDERSON, ambos sacaram suas respectivas armas de fogo, apontando e deflagrando disparos um para o outro.

A vítima, todavia, após o entrevero acima relatado, saiu correndo em disparada em direção ao seu veículo, que estava estacionado naquelas imediações, objetivando fugir do local; ocorre que WANDERSON perseguiu o ofendido até que este ainda conseguisse adentrar em seu automóvel e tentar empreender fuga, quando então o denunciado efetuou ao menos dois disparos contra Denilton, na região da cabeça e na lateral do braço, o qual não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Ao arremate, cumpre salientar que, após ter matado Denilton Cleiton de Lima, o denunciado WANDERSON subtraiu 01 (uma) pistola, modelo 938, cal. 380, da marca Taurus, que era de propriedade do ofendido, sendo certo que, após a prisão do imputado (o que se sucedera em uma abordagem de rotina da Guarda Municipal), a viúva da vítima compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e reconheceu a aludida arma, apreendida ainda em posse do imputado, como sendo de seu companheiro falecido. Sic.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 197929698), certidão de óbito (id. 197930661), além do laudo de exame pericial de necropsia (id. 197930663).

Quanto à autoria,
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
, na fase administrativa (197930654)
, relatou que estava armado no dia dos fatos e que somente revidou os disparos realizados pela vítima. Além disso, disse que usou efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima e quando as munições acabaram, correu por trás do mercado e foi para sua casa. Relatou ainda, que sua arma caiu enquanto fugia e que chegou a ouvir três tiros vindo da distribuidora. Por fim, asseverou que após ouvir os disparos de arma de fogo, viu três homens correndo na sua direção, mas passaram direto por ele.
In verbis
:

“QUE
, o interrogando afirma que não estava ingerindo bebida alcóolica, mas estava ajudando um rapaz conhecido apenas pela alcunha de "BICO" a arrumar o som do carro dele, um Fiat Pálio, cor prata, pois ele estava usando o som do carro para tocar música no bar;
QUE
, por volta das 17 horas, chegou na Distribuidora um rapaz pardo, de estatura mediana (devia ter 1,65m a 1,70m) de altura, de compleição física forte, tinha os cabelos escuros e ele conduzia o veículo HB 20, cor branca, com vidros bem escuros, tinham insulfime até no vidro da frente do carro e depois veio a saber que esse rapaz chamava-se DENILTON CLEITON DE LIMA e ele estava acompanhado de um outro rapaz, que estava sentado no carona do carro, era um rapaz alto e bem forte e esse rapaz que estava no carona, desceu do carro e foi até o banheiro da Distribuidora e o condutor do HB 20 foi até o Mercado fazer compras;
QUE
, o interrogando afirma que nunca tinha visto esses dois rapazes antes, eles não costumavam frequentar o Bar da Distribuidora Tchô, portanto não eram conhecidos do interrogando;
QUE
, quando esses dois rapazes chegaram o interrogando estava na sinuca e pouco depois voltou para junto do carro Pálio prata, onde estavam arrumando e som e passados alguns instantes, o interrogando voltou para a sinuca e quando voltava, ouviu o "NEGUINHO", frequentador do Bar do Tchô, que o rapaz que chegou no HB 20 branco e ele saiu gritando que o moço estava armado;
QUE
, logo em seguida, esse rapaz do HB 20 branco mirou a arma que ele tinha na mão pra direção da mesa de sinuca, onde o interrogando estava e efetuou um disparo que só não atingiu o interrogando porque baixou bem na hora e esse primeiro disparo acabou acertando a parede da Distribuidora;
QUE
, não conseguiu ver que tipo de arma o rapaz do HB 20 branco tinha em punho, mas relata que o interrogando também estava armado, tinha um revólver calibre .38 que sacou da cintura e revidou os disparos que o rapaz do HB 20 branco fez, pois pelo que lembra ele efetuou de quatro a seis disparos que fez;
QUE
, afirma que enquanto o rapaz fazia os disparos, o interrogando revidava tais disparos e não sabe dizer em quais partes do corpo desse rapaz o interrogando atingiu, afirma apenas que seu revólver estava completamente municiado (06 munições) e quando terminaram as munições, o interrogando correu por trás do mercado e foi para casa;

(...)

QUE
, o interrogando afirma que depois que suas munições acabaram correu para casa e enquanto corria ouviu ainda mais três disparos que vinham da Distribuidora, e logo viu mais três rapazes desconhecidos correndo na mesma direção e afirma que ficou com medo pensando que esses três rapazes estivessem correndo atrás do interrogando, mas eles passaram direto e não viu se eles tinham alguma arma de fogo na mão;
QUE
, a arma de fogo do interrogando caiu enquanto
corria e à noite quando voltou ao local para procurá-la, não achou mais sua arma de fogo; QUE, pelo que o pessoal comentou depois da troca de tiros do interrogando com o rapaz do HB 20 branco, ele ainda saiu da distribuidora e correu para o HB 20, saiu dali ainda dirigindo o carro e mais ou menos a uma distância de uns 50 m, ele acabou batendo o carro em uma árvore; QUE, o interrogando alega que ouviu comentários de que, os três disparos que deram no rapaz do HB20, aconteceram depois que ele bateu na árvore, mas ninguém comentou como interrogando quem foi que efetuou esses três disparos, portanto não sabe informar quem teria atingido esse rapaz depois; QUE, o interrogando afirma que pouco antes de chegar na Distribuidora do Tchô, o rapaz do HB 20 branco, passou no Bar Barroco, que fica na Avenida Principal do Bairro Tessele Junior e lá ele teria batido carro dele em duas motos que estavam estacionadas na frente daquele bar, mas não sabe dizer se aconteceu ali alguma discussão, pois o comentário quem trouxe para o interrogando foi o JANIO, que trabalha com o interrogando na Distribuidora, ele é irmão da patroa JAINE ALVES e JANIO disse que quem contou isso para ele foi o rapaz, dono de uma das motos que moço do HB20 branco bateu; QUE, o interrogando afirma que não sabe dizer o porquê que esse rapaz do HB20 branco chegou praticamente atirando ali na Distribuidora, parecia que quando ele chegou procurava por alguém que estivesse no banheiro, mas logo depois ele virou-se para o lado onde o interrogando e outras sete a oito pessoas estavam e logo foi atirando”. Sic.

O réu permaneceu em silêncio na fase judicial.

Contrariando a versão apresentada pelo recorrente, de que após acabar a sua munição teria saído do bar correndo em direção à sua casa, foi juntado aos autos imagens do réu, supostamente, correndo em direção ao carro, onde a vítima foi baleada, com a arma em punho, retornando ao supermercado logo depois (id. 204160170).

Em Juízo, a testemunha policial Rafael Galbiatti Costa (depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. id. 204160170, p. 06), deu versão indicando a possibilidade de o réu ter efetuado os disparos que ceifaram a vida da vítima.

“
Testemunha:
(...) Isso, inicialmente, a equipe que tava de sobreaviso, né, atendeu essa ocorrência aí, a qual já tinha sido interditada pela Polícia Militar, as redondezas, né? E onde começaram a nos relatar como teria sido a dinâmica dos fatos, né? Onde a vítima teria chegado com um veículo HB20, né, de cor branca, parado bem próximo a esse Bar do Tchó ali, aí teria adentrado ao recinto ali, né? Tinha alguns, algum produto, acho que é o energético e outra bebida lá e aí possivelmente a gente não tem áudio das câmeras infelizmente, né? Teria tido algum tipo de discussão ali com o Anderson, com outra pessoa e no momento em que ele se ele se retirava do estabelecimento, né, o (...) Denilton, a vítima, ela saca a arma em direção ao Wanderson, né, e aí meio que de imediato ali eles começaram a uma troca de tiros ali onde acreditamos, provavelmente, que pode ter sido atingido algum desses disparos vítima, né!? No entanto mesmo assim ele com a vítima consegue correr até o seu veículo, né, e sair imediatamente daquele local, né. Onde nas imagens a gente vê que o Wanderson estava no encalço da vítima, após o a vítima se deslocar na frente do bar, né, onde ela tomaria sentido à BR-446, ali, né. Infelizmente as imagens não pegam a continuidade do bar ali, porém o que a gente conseguiu levantar de informações ainda que de testemunhas que estavam presentes no local, porém não quiseram formalizar em depoimento, né, eles falaram pra gente que o Wanderson continuou (...) no encalço da vítima, onde há poucos metros de distância ali conseguiu atingir a vítima e posteriormente veio a subtrair essa pistola, a qual foi relatada pra gente, né, pela esposa da vítima, né, que teria sido levada essa arma da vítima, uma arma bem atípica na verdade, uma arma inox de com alguns detalhes dourado, né? Onde foi apreendida (...) pela Guarda Municipal há praticamente acho que um ou dois meses, um mês e meio, dois meses após o cometimento desse homicídio (...).

Promotor:
De todas as inteligências que os senhores realizaram, restou alguma dúvida sobre quem foi o autor desses disparos?

Testemunha:
Não, doutor, com relação a ele ali a gente não teve menor dúvida que nas próprias imagens viu que já teve esse desacerto ali no próprio bar, né? Teve essa troca de tiros ali e a balística que eu que eu dei uma lida por cima ali, a balística dos projéteis que foi retirado da vítima, né, ela tem a mesma identificação, mesmo calibre que teria sido usado pelo, né, onde no seu próprio depoimento ele relata pra ele relatou aqui na delegacia que estaria na posse do desse revólver calibre 38, que foi o mesmo tipo de projétil encontrado no corpo da vítima, né? (...)”. Sic.

O também policial civil Cleberson Rodrigues Soares, ratificou a versão apresentada por Rafael Galbiatti Costa.

Consta, ainda, dos autos que o réu foi preso em flagrante por outro delito, portando a arma, supostamente, furtada da vítima (termo de reconhecimento de objeto de id. 197930755, p. 26).

A companheira da vítima, Lissandra Camila Ferreira da Silva, ouvida em Juízo, confirmou que a arma apreendida na posse do recorrente, pertencia ao ofendido.

Por fim, foi realizada perícia nos projéteis recolhidos no veículo da vítima, a qual constou que estas são de calibre .38, compatível com a arma, em tese, utilizada pelo recorrente.

Na hipótese, constato a existência de versões diversas acerca dos fatos. Enquanto o réu nega a autoria do delito, a apreensão da arma da vítima em sua posse, as declarações dos investigadores da Polícia Civil, além da filmagem das câmeras de segurança do local dos fatos, indicam que o recorrente seria, em tese, autor do crime apurado nos autos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do réu nesta fase processual.

Aliás, não há falar-se em ausência de provas judiciais ou mesmo de provas de ouvir dizer.

Isso porque foram juntadas imagens do réu, em tese, correndo em direção do carro da vítima, as quais foram confirmadas pelas testemunhas policiais, que sob o crivo do contraditório, declararam que ao realizarem diligências, testemunhas oculares informaram que o réu, supostamente, deu continuidade ao intento criminoso, bem como furtou a pistola da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por fim, cabe salientar que
não se desconhece o julgado do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1067392/CE, que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando, na oportunidade, que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
.

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, importante ressaltar que, no caso retratado acima, a aplicação do
in dubio pro societate
foi afastada sobretudo porque há considerável conjunto de provas a indicar a responsabilidade do recorrente pelo crime de homicídio.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
pela prática dos delitos de homicídio simples, furto e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos artigos 121,
caput
, c/c 155,
caput
, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024